Tribunal: STF
Processo: HC 218266
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Deltreggia Reis, em favor de Hiago Piellusch Sacramento, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 758.532/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Hiago Piellusch Sacramento em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2166382- 80.2022.8.26.0000). 



    O paciente foi preso preventivamente, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas. 



    O impetrante sustenta a carência de motivação idônea para a decretação e a manutenção da segregação cautelar, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, que possui residência fixa e ocupação lícita. 



    Salienta que parte da droga apreendida ocorreu em evidente violação domiciliar imotivada pela autoridade policial. 



    Afirma, de outro lado, que "as autoridades simplesmente forjaram o depoimento do acusado, que tentou permanecer em silêncio e disse que nada tinha à declarar, e mesmo assim, foram colocadas palavras mentirosas em seu interrogatório" (fl. 13). 



    Alega que, diante da manifesta ilegalidade, seria o caso de afastamento da Súmula n. 691/STF. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, aplicando-se, se for o caso, medidas cautelares alternativas. ” (eDOC 7, p. 1)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente, sem análise de mérito.



    O ato coator foi publicado em 27.7.2022, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Ministro Relator, no STJ, não conheceu da impetração, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 



    Transcrevo os fundamentos do decreto preventivo:



    “Segundo relatado, policiais receberam informação de que um veículo GM/Onix, cor preta e placas FFL0J22 estava realizando a entrega de drogas pela cidade. Localizaram o veículo parado em uma via e o condutor, ao perceber a aproximação da policial, arrancou e não respeitos sinais sonoros e luminosos de parada. Em determinado momento, ele jogou um objeto amarelo com uma porção de cocaína e parou o carro um pouco a frente. Ele foi abordado e no veículo foram encontradas 12 porções de cocaína, R$ 2.012,00 distribuídos no console, porta-luvas e porta do automóvel. O autuado disse aos policiais que estava fazendo “disk entrega” de drogas. Em sua casa, com sua autorização, os policiais localizaram porções de maconha na geladeira, mais R$ 2.013,00 em espécie e anotações características do tráfico. O autuado confirmou, em seu interrogatório à autoridade policial, que permitiu o ingresso dos policiais em sua residência e embora tenha recusado isso hoje, não há motivos para se crer na irregularidade no que constou nos autos da prisão em flagrante, até porque em tal ocasião fez sua defesa pessoal. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o valor em espécie apreendido e a forma como encontrado no veículo, as anotações localizadas na residência e o fato de o agente já possuir condenações anteriores por delitos graves (um roubo), inclusive por crime idêntico, indicam que ele possui personalidade voltada para a prática delitiva e que, em liberdade, voltará a delinquir.” (eDOC 5, p. 98-99) (grifo meu)



    Na espécie, ao perceber a viatura, o paciente tentou se desvencilhar de porções de cocaína e desrespeitou sinais sonoros e luminosos de parada. A partir daí, os policiais ingressaram na residência e lá apreenderam quantia em dinheiro, porções de maconha e anotações características do tráfico. 



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Esclareço que, em caso de flagrante delito, a autoridade pode forçar a entrada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo no período noturno. O flagrante pode ser relativo a crime permanente, ainda que praticado sem violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a demonstração de urgência na medida. 



    Com relação ao interrogatório, não é possível ao Tribunal Superior, na via estreita do habeas corpus, revolver o acervo probatório dos presentes autos para alcançar uma reconstituição dos fatos diversa da desenhada pela instância ordinária. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS . IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA”. (HC 136.123, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 25.10.2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO PENAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL: JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA, NEGATIVA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RHC-AgR 185.552, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 6.7.2020) 



    Assim, não vislumbro manifesta e grave ilegalidade a justificar a supressão da avaliação de mérito pelo Tribunal de origem e, eventualmente, pelo STJ. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente